Tribunal: TJSP
Processo: 1004000-79.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel zero Km – Ação redibitória e de indenização julgada parcialmente procedente – Pretensão do autor de desfazimento do contrato de compra e venda sob a alegação de que o veículo apresentou defeito de fabricação, sem solução no prazo legal – Vício de qualidade satisfatoriamente demonstrado – Contagem do prazo de trinta dias previsto pelo § 1o, do artigo 18, do Código de

Ementa:
COMPRA E VENDA – Automóvel zero Km – Ação redibitória e de indenização julgada parcialmente procedente – Pretensão do autor de desfazimento do contrato de compra e venda sob a alegação de que o veículo apresentou defeito de fabricação, sem solução no prazo legal – Vício de qualidade satisfatoriamente demonstrado – Contagem do prazo de trinta dias previsto pelo § 1o, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, que deve ser feita de forma contínua, não podendo ser interrompida e reiniciada todas as vezes em que os problemas reaparecerem e o bem for entregue ao fornecedor para reparos – A escolha por uma das opções previstas nos incisos I, II ou III, do § 1o, do mencionado dispositivo legal, é do consumidor, de forma que provado o vício, bem assim que não foi sanado no prazo legal, como ocorreu no caso vertente, correta se apresenta a solução adotada na sentença – Danos material e moral reconhecidos – Indenização de dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Sentença mantida – Apelações não providas.